Tribunal: TJES
Processo: 5023209-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023209-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOSE CARLOS MACIEL ALVARENGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ CARLOS MACIEL ALVARENGA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por meio da qual alega cobrança indevida de ITBI sobre imóvel que fora adquirido em leilão por R$ 231.400,00, mas que resultou em exação sobre o valor venal do imóvel (R$ 360.811,07), razão pela qual requer a repetição, em dobro, do valor pago em excesso.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor da arrematação do bem imóvel, e, por conseguinte, condenar o Requerido à repetição do indébito de forma simples, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Recorrente (MUNICÍPIO DE VILA VELHA) apresentou Recurso Inominado, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em suma, de (i) ausência de juntada do processo administrativo relativo ao lançamento tributário, por se tratar de documento essencial à propositura da demanda; (ii) falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo para repetição do valor supostamente pago em excesso; (iii) ausência de prova do recolhimento de imposto em excesso; (iv) inaplicabilidade do CDC; (v) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

O Recorrido ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO

Inicialmente, em relação à alegada ausência de documentação essencial (cópia do processo administrativo de lançamento), a r. Sentença não merece qualquer censura, porquanto a documentação acostada aos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, tratando-se de documentos oficiais, emitidos, inclusive, pelo próprio Recorrente, e que não restaram impugnados ou infirmados, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No tocante à aventada falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo prévio de repetição do indébito tributário, a preliminar também não merece guarida, uma vez que o prévio requerimento administrativo não consubstancia condição para o exercício de ação, notadamente em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), estando, ademais, evidenciado o binômio necessidade-utilidade da pretensão autoral, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade do lançamento de ITBI efetivado pelo Município Recorrente considerando como base de cálculo o valor venal do imóvel (R$ 360.811,07), quando referido imóvel fora adquirido pelo Requerente, ora Recorrido, em leilão por valor inferior (R$ 231.400,00)

Como cediço, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou direito transmitido, conforme previsão do art. 38 do CTN,
verbis
:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Na compreensão do que seja “valor venal”, a 1ª Seção do c. STJ sedimentou-se no sentido de que “
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
”, não estando, ademais, vinculada à base de cálculo do IPTU (RESP 1.937.821/SP, DJe 3/3/22).

O art. 204, do Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei 3.375/97), prevê, de forma semelhante, que:

Art. 204
.
A base de cálculo do ITBI é o valor vigente à época do fato gerador,
assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado em condições normais de mercado
.

Todavia, tratando-se de aquisição de bem em leilão judicial ou extrajudicial, o valor venal, para fins de incidência do ITBI, será aquele obtido na arrematação, independentemente do valor de avaliação do imóvel aferido pela municipalidade, consoante jurisprudência pacífica do c. STJ, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I -
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes
: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027. II -
Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade
, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Aliás, do Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei 3.375/97), depreende-se previsão legal que caminha nesse mesmo sentido,
verbis
:

Art. 204 (...) § 1º
Na arrematação em leilão ou hasta pública, a base de cálculo será o valor alcançado na arrematação
, e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o valor adjudicado.

Na hipótese dos autos, verifico restar comprovado (i) que o Requerente adquiriu imóvel em leilão pelo valor de R$ 231.400,00 (ID 5218885), todavia, (ii) lhe foi cobrado ITBI no valor total de R$ R$ 8.459,51, considerando o valor venal do imóvel (R$ 360.811,07), bem como o valor da vaga de garagem (R$ 52.232,64) (ID 5218885).

Diante disso, inequívoca a cobrança em excesso perpetrada pelo ora Recorrente, razão pela qual o Requerente, ora Recorrido, faz jus à repetição do indébito tributário, nos termos do art. 165, I, do CTN,
verbis
:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o recurso merece provimento em vista do disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN, bem como consoante ao verbete sumular nº 188 do c. STJ: “os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)